Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO EXPRESSA E SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Diante da inexistência de omissão, contradição ou de qualquer vício elencado no art. 1.022, do CPC, o que se pretende é a modificação do julgado. Inviável a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão quando inexistentes vícios que reclamem sua correção.

2. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.

3. Embargos de declaração não providos.